Tribunal: TJBA
Processo: 0301348-87.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301348-87.2015.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS APELADO: VANTOR AGROINDUSTRIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. DECISÃO QUE DESCONSIDEROU SENTENÇA ANTERIOR JULGANDO PROCEDENTE A HABILITAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO SOBRE A MESMA QUESTÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo decisão anterior transitada em julgado que julgou procedente o pedido de habilitação de crédito, qualquer nova decisão sobre a mesma questão configura ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. 2. A superveniência do trânsito em julgado da ação falimentar principal não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada formada em processo incidental de habilitação de crédito julgado procedente, devendo ser observados os procedimentos adequados previstos na legislação falimentar. 3. Verificada a existência de sentença anterior, proferida em 1995, julgando procedente o pedido de habilitação do crédito do Banco/Apelante, a prolação de nova sentença, em 2021, extinguindo o mesmo feito, configura ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 0301348-87.2015.8.05.0244, em que é Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A., e Apelada, VANTOR AGROINDUSTRIAL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, anulando a sentença fustigada, determinando o retorno dos autos para o primeiro grau e o prosseguimento regular do feito. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA